Tribunal: TJMT
Processo: 1010254-94.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010254-94.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GENI TAVARES BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 992.678.611-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 50592473) proferida em
ação ordinária de obrigação de fazer e prestar serviço de saúde com pedido de antecipação de tutela específica
.

Assegura que é cabível a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios. Ainda, que estes são destinados ao Fundo Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública.

Contrarrazões do Município de Sinop (Id. 50592478), com preliminar de incompetência da Sexta Vara Cível de Sinop, pelo valor da causa ser inferior a sessenta (60) salários mínimos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 50592480).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 50900993), opina pelo não provimento do recurso e, em reexame, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’ julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de determinar que os requeridos disponibilizem para a parte Requerente Angioplastia Coronariana. Por conseguinte, confirmo a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da decisão de ID. 9710915, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Das Custas e Honorários

Deixo de condenar os requeridos nas custas processuais, ante o disposto no art. 460 da CNGC, ‘
verbis
’: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

No que se refere aos honorários de sucumbência, estes não são cabíveis em relação ao Estado de Mato Grosso, eis que se configura o instituto da confusão entre credor e devedor e, também, não são cabíveis em relação ao Município de Sinop, ante o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, ‘
caput
’, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Por fim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para Reexame Necessário desta sentença. (Id. 50592473, fls. 4/5).

De início, quanto a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, é certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009:

Art. 2o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (Vetado)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].

É cediço que o valor da causa deve corresponder à real expressão econômica, de modo que, evidenciada a discrepância de valores, possível a retificação, de ofício, nos termos da Resolução no 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:

[...] Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

[...]

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o.
Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a
:

[...]

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII –
atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos
;

[...]

Art. 2o.
Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será digitalizado
. [...]. [sem negrito no original]

Na hipótese, o valor atribuído à causa foi de R$ 20.000,00: vinte mil reais (petição inicial, Id. 50591468, fls. 11), todavia, para a realização do procedimento cirúrgico, o Juízo de Primeira Instância deferiu o bloqueio de verba pública via Bacen Jud, no valor de R$ 62.431,15: sessenta e dois mil quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos (Id. 50592459).

Portanto, a considerar que na data de protocolo da inicial, em 30 de agosto de 2017 (Id. 50591468), o salário mínimo vigente correspondia a R$ 937,00: novecentos e trinta e sete reais, consoante Decreto no 8.948, de 29 de dezembro de 2016, o bloqueio de verba pública via Bacen Jud de R$ 62.431,15: sessenta e dois mil quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos, é superior ao limite fixado pela Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, de modo que não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública a apreciação da demanda.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Os honorários advocatícios não são devidos pelo Estado à Defensoria Pública, pois, consoante está no verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Quanto ao Município, esclareço que esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao seu cabimento, quando a atuação da Defensoria Pública do Estado não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Nada obstante, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)

§ 1o Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 3o Aplica-se o disposto no § 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 74, de 2013)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal
. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014). [sem negrito no original]

Da redação do § 4o, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidas as prerrogativas do Ministério Público, como exaustivamente demonstrou o Professor de Direito Constitucional Pedro Lenza, em sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3943, que considerou constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública. Antes da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia; logo, perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.

Em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, o montante necessário ao “
aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores
” — consoante alega em praticamente todos os recursos interpostos na Câmara — deve constar da proposta orçamentária daquela.

Deveras, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2o, da Constituição Federal.
Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais
. Medida cautelar confirmada.

[...]

2.
A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF
, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...]

4.
São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição
. [...]
A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira
.

5. Medida cautelar referendada. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MC-Ref/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é necessário repisar, não depende a Defensoria Pública do recebimento de honorários advocatícios para “
aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores
”, tanto quanto o Ministério Público e o Poder Judiciário. Ressalte-se que, em Mato Grosso, os seus Membros estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público:

[...] Art. 2o Os subsídios dos membros da Defensoria Pública serão fixados a partir do cargo de Defensor Público de Segunda Instância, com diferença de 10% (dez por cento) de uma para outra classe, até o cargo de Defensor Público de Primeira Entrância.

§ 1o O subsídio do cargo de Defensor Público de Segunda Instância corresponderá a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
.

[...]. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 538, de 8 de maio de 2014). [sem negrito no original]

Art. 81 Os membros da Defensoria Pública terão direito às férias anuais, coletivas e individuais, iguais aos membros da Magistratura e do Ministério Público. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 146, de 29 de dezembro de 2003).

Não se está, aqui, a tecer juízo crítico, pelo contrário, realça-se, tão somente, o patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com a Magistratura e o Ministério Público. Foram anos de árdua luta. Alçada, porém, a essa condição, há de suportar, também, o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014. Todas as suas despesas devem ser suportados pelos duodécimos: “
Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9o
.” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 168). [sem negrito no original]

[...] Assim procedendo, entendo pertinente iniciar a análise destacando o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a correta incidência do art. 168 da Constituição.

Por isso, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 732-MC/RJ, ao tratar do alcance do art. 168 da Carta Magna, asseverou que o referido dispositivo tem como destinatário específico o Poder Executivo, o qual, em decorrência desse encargo constitucional, está juridicamente obrigado a repassar aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, até o dia 20 de cada mês, os recursos orçamentários afetados, por força de lei, a esses órgãos estatais. [...]. (STF, decisão monocrática, SS 5125/RJ, relator Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de junho de 2016).

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em decisão proferida em recurso contra acórdão deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO APELO NOBRE.

1. A negativa da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, na hipótese, amparou-se no texto da Emenda Constitucional n. 80/2014.

2. Inviável a análise, em recurso especial, de matéria decidida à luz da Constituição Federal, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3. Recurso especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740875/
MT
, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
21 de fevereiro de 2019
).

É de se registrar o entendimento consolidado da Câmara:

[...] Embora não se desconheça o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do art. 543-C do CPC/73 [REsp 1.108.013/RJ e REsp 1.199.715/RJ], ‘A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.’ (Apelação/ Remessa Necessária 26210/2016, Desembargador Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 154056/2016, relatora desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Julgamento em 15 de maio 2018)

[...] A partir da Emenda Constitucional no 80/14, em relação à Defensoria Pública deve-se adotar o mesmo entendimento de que não são devidos honorários advocatícios, mesmo porque pela nova redação do art. 134,
caput
, a instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 55311/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 12 de maio de 2015). [No mesmo sentido: agravo regimental 38728/2015, apelação/reexame necessário 625/2014, dentre outros]

No que se refere ao reexame, a sentença conferiu concretude ao disposto no artigo 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, a ensejar sua ratificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, e em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020